Tribunal: TJDFT
Processo: 0734771-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. JUSTO TÍTULO. AUSÊNCIA. POSSE. INEXISTÊNCIA. ART. 677, CAPUT, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. GRATUIDADE. SUSPENSÃO.

1. A competência para julgar a ação acessória dos embargos de terceiro é absoluta e funcional do juízo prevento para a ação principal correlata, nos termos dos arts. 61 e 676, caput, ambos do CPC. Preliminar rejeitada.

2. Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de prova testemunhal destinada a comprovar a posse de bem imóvel e a existência de benfeitorias, cujas inexistências estão demonstradas por provas documentais, de acordo com o art. 443, I, do CPC. Preliminar rejeitada.

3. Conquanto a posse de bem imóvel baseada em justo título seja, em regra, de boa-fé, a sua presunção é relativa, admitindo-se prova em contrário, de acordo com o art. 1.201, caput e parágrafo único, do Código Civil.

4. O negócio jurídico de cessão de direitos de bem imóvel será, não só nulo, como inexistente, quando for antecedido por outra cessão que contemple o mesmo bem já declarada nula em sentença com trânsito em julgado, consoante o art. 166, IV, V e VI, do Código Civil.

5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita na origem.